Tribunal: TJPA
Processo: 0082738-59.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0082738-59.2015.8.14.0000
AGRAVANTE: MANOEL FONSECA DA SILVA NETO
ADVOGADO: NICHOLAS ALEXANDRE CAMPOLUNGO
AGRAVADO: VANIA FREIRE CARRASCO
ADVOGADO: SERGIO GUIMARÃES MARTINS
PROCURADOR: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO. A JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONHECEU DA EXCEÇÃO CONTRA SI PROPOSTA POR ENTENDER SER CLARAMENTE INTEMPESTIVA POIS TERIA SIDO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART.305 DO CPC. DECISÃO CORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. OS AUTOS DEVERIA SER ENCAMINHADO AO TRIBUNAL
AD QUEM.
PRESENTE O
PERICULUM IN MORA
PELO SIMPLES FATO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNAIME.

ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Deram-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 27ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/2020 14:00 à 22/09/2020 Turma Julgadora sob a presidência do Exmo (a). Sr. Desembargador(a) RICARDO FERREIRA NUNES. Presentes os Exmos. Srs.Desembargadores RICARDO FERREIRA NUNES, GLEIDE PEREIRA DE MOURA, EDINEA OLIVEIRA TAVARES, EVA DO AMARAL COELHO.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0082738-59.2015.8.14.0000
AGRAVANTE: MANOEL FONSECA DA SILVA NETO
ADVOGADO: NICHOLAS ALEXANDRE CAMPOLUNGO
AGRAVADO: VANIA FREIRE CARRASCO
ADVOGADO: SERGIO GUIMARÃES MARTINS
PROCURADOR: ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MANOEL FONSECA DA SILVA NETO
em face da decisão proferida pela 10º Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos da Exceção de Suspeição em Ação de Despejo proposta por
VANIA FREIRE CARRASCO
.

A decisão agravada foi a que a Juíza de Primeiro Grau não conheceu da exceção contra si proposta por entender ser claramente intempestiva, pois teria sido apresentada fora do prazo legal previsto no art.305 do CPC.

Alega que opôs exceção de suspeição arguindo que a Magistrada seria amiga pessoal do Dr. Roberto André Itzcovich, que é o Juiz de Direito da 2º Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA e comprador do imóvel objeto da ação principal de despejo proposta em face do ora agravante.

Aduz que ficou sabendo através de alguns inquilinos do prédio que reside que o referido Dr. Roberto André Itzcovich havia comprado o imóvel e estava visitando os gabinetes dos juízes nos quais tramitam as ações de despejo dos moradores, fato denunciado a Corregedoria Metropolitana por outra moradora e que ensejou a oposição da Exceção de Suspeição.

Ressalta que a exceção de suspeição pode ser oposta a qualquer tempo no processo, devendo o prazo de 15 (quinze) dias do art.305 do CPC ser contado do fato que ocasionou a suspeição e que tendo tomado conhecimento do mesmo apenas em 21/08/2015 sua exceção é inquestionavelmente tempestiva.

Informa ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, pois caso não apreciada a exceção e automaticamente suspenso o processo, este estaria correndo o risco de ser sentenciado pela autoridade excepta, sob pena de graves e irremediáveis prejuízos.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão guerreada.

Juntou documentos às fls.13/22.

Às fls.25/27 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às fls.33 consta Certidão informado que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta parecer ministerial às fls.35/41 opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo ¿
a quo¿,
que não conheceu da exceção contra si proposta por entender ser claramente intempestiva, pois teria sido apresentada fora do prazo legal previsto no art.305 do CPC.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que é sabido que em casos como este, no qual a exceção de parcialidade é em face da Juíza, constato que não caberia o julgamento do incidente pela mesma Magistrada, ainda que não reconheça a suspeição por motivo de intempestividade, deveria fazer o encaminhamento dos autos ao Tribunal
ad quem
, conforme dispõe o art.313 do CPC. Vejamos:
¿Art. 313.
Despachando a petição, o juiz, se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal; em caso contrário, dentro de 10 (dez) dias, dará as suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal¿.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:
Ementa: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO JULGADA IMPROCEDENTE PELO PRÓPRIO JUIZ. MANEJO DE APELAÇÃO PELO EXCIPIENTE, NÃO-RECEBIDA, SOB O ARGUMENTO DE QUE ERA VIA RECURSAL INADEQUADA. Absoluta nulidade da decisão que julgou improcedente a exceção de suspeição do juízo, já que emanada do próprio
excepto
, incompetente para tanto. De acordo com o
art
.
313
, do CPC, despachando a petição, o juiz, se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal; em caso contrário, dentro de 10 (dez) dias, dará as suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao
tribunal
. Ante a não-observância da disposição legal acima referida, de caráter cogente, de ofício, impõe-se desconstituir a decisão referida e os demais atos processuais subseqüentes. Anulada, de ofício, a decisão que julgou improcedente a exceção de suspeição do juízo e os demais atos processuais subseqüentes, em decisão monocrática.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70036544799, Décima Sexta Câmara Cível,
Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em: 25-05-2010).

Portanto, entendo que até enquanto a exceção não seja definitivamente julgada, resta presente o periculum in mora, pelo simples fato do prosseguimento da ação antes do julgamento da exceção de suspeição pelo Tribunal competente para tanto.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora